Tribunal: TJPA
Processo: 0808333-67.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808333-67.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR GLOBAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FASE APARTADA. RECURSO PROVIDO

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, embora tenha determinado o prosseguimento da execução fiscal com nova tentativa de penhora via SISBAJUD, excluiu os honorários advocatícios do valor total da constrição, relegando sua cobrança a fase apartada de cumprimento de sentença. O agravante sustenta a incompatibilidade dessa cisão com o regime da execução fiscal e requer que a penhora recaia sobre o valor global da dívida, compreendendo principal, atualização monetária, juros, custas e honorários advocatícios já arbitrados no despacho inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal, apesar do exaurimento temporal da ordem anterior de bloqueio via SISBAJUD; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios já arbitrados no bojo da execução fiscal devem integrar o valor global da dívida exequenda para fins de penhora, sendo vedada sua cobrança em fase apartada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exaurimento do prazo da ordem de bloqueio anterior não acarreta perda superveniente do objeto do agravo, porque o recurso impugna capítulo autônomo da decisão que apartou os honorários advocatícios do valor sujeito à constrição, questão que preserva utilidade prática para orientar os atos executivos subsequentes.

A execução fiscal em curso é fundada em título executivo extrajudicial e se submete ao rito da Lei nº 6.830/1980, com aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não havendo justificativa técnico-processual para fracionar a cobrança da obrigação pecuniária e remeter os honorários a futuro cumprimento de sentença autônomo.

Os honorários advocatícios foram arbitrados no despacho inicial em 10% sobre o valor atualizado do débito, de modo que já integram a conformação econômica da pretensão executiva e não podem ser artificialmente dissociados do crédito exequendo.

A exclusão dos honorários do montante submetido à penhora rompe a coerência interna dos pronunciamentos judiciais proferidos no processo originário, desintegra indevidamente a dívida perseguida e compromete a efetividade da tutela executiva.

A limitação quantitativa imposta pela decisão agravada reduz concretamente a utilidade do meio constritivo deferido, pois restringe o alcance patrimonial da execução e diminui a possibilidade de satisfação integral da obrigação exigida.

A unidade da responsabilidade patrimonial no processo executivo impede que os honorários já arbitrados sejam tratados como obrigação desvinculada do crédito principal, sob pena de instauração de regime anômalo de cobrança parcelada da própria sucumbência executiva.

O contexto de multiplicidade de execuções fiscais e de alegado ônus excessivo à executada não autoriza a criação de técnica processual alheia à estrutura da causa, nem afasta a necessidade de que a constrição observe o valor global da dívida exequenda.

O precedente da própria Corte citado no voto reforça a compreensão de que os honorários fixados no despacho inicial da execução fiscal integram o valor global da execução e podem ser incluídos na ordem de bloqueio via SISBAJUD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento mantém utilidade quando impugna capítulo autônomo da decisão que define o valor sujeito à constrição, ainda que tenha expirado a ordem anterior de bloqueio via SISBAJUD. 2. Os honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida exequenda e devem compor o valor global submetido à penhora. 3. É incompatível com a execução fiscal determinar a cobrança apartada dos honorários advocatícios em futuro cumprimento de sentença quando já arbitrados no próprio processo executivo. 4. A nova tentativa de penhora online deve observar o valor global da dívida, incluídos principal, atualização monetária, juros, custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do controle ulterior de eventual excesso constritivo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 827, 932, II e V, e 1.015; RITJE/PA, art. 133, XII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807877-20.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
ESTADO DO PARÁ
contra
CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A
., com o objetivo de reformar parcialmente decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que determinou o prosseguimento da execução fiscal sem incluir os honorários advocatícios no valor total da penhora, orientando que esses fossem cobrados em fase de cumprimento de sentença apartada.

Síntese dos fatos

Alega a parte autora que ajuizou ação de execução fiscal em 25/09/2023 contra a agravada, no valor de R$ 3.668.020,09.

Aduz que a empresa executada foi regularmente citada, mas não efetuou pagamento nem indicou bens à penhora.

Diversas tentativas de bloqueio de valores via SISBAJUD foram realizadas sem êxito total.

Em decisão proferida em 27/03/2025, o juízo de origem indeferiu o pedido de apensamento da execução ao processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301 e determinou nova tentativa de penhora via SISBAJUD (teimosinha por 60 dias), mas excluiu os honorários advocatícios do valor total da dívida a ser bloqueado.

Tal exclusão teria sido fundada no entendimento de que os honorários devem ser cobrados em fase de cumprimento de sentença.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O procedimento de execução fiscal é incompatível com a cisão entre valores principais e honorários advocatícios, pois o crédito da Fazenda Pública compreende, nos termos do art. 2º, §2º da Lei nº 6.830/80 (LEF), não apenas o principal, mas também atualização monetária, juros, multa e encargos legais — o que inclui os honorários.

Afirma que a decisão é contrária ao entendimento consolidado do STJ e do TJPA, os quais admitem a inclusão dos honorários no valor global da dívida desde o início da execução.

O CPC, em seu art. 827, estabelece que os honorários devem ser fixados de plano pelo juízo ao despachar a petição inicial em execuções por quantia certa.

Já haviam sido arbitrados honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da dívida no despacho inicial do processo.

Sustenta ainda que:

A decisão impugnada viola os princípios da eficiência processual e da razoável duração do processo.

A manutenção da medida compromete a tutela jurisdicional efetiva e pode ensejar nulidades e atrasos na cobrança do crédito público.

A penhora realizada no valor de R$ 4.102.693,80 foi inferior à dívida total atualizada de R$ 4.512.963,18, conforme informado nos autos.

O parcelamento do débito ou sua segmentação afronta o modelo legal da execução fiscal e compromete a coerência do sistema jurídico.

Por fim, requer que:

Seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento;

Seja concedido provimento monocrático ao recurso com base no art. 932, incisos II e V, do CPC, e no art. 133, XII, do RITJE/PA, para anular parcialmente a decisão agravada;

Seja determinado ao juízo de origem que promova nova tentativa de penhora via SISBAJUD (teimosinha) pelo valor total da dívida tributária (incluindo principal, correção monetária, juros e honorários advocatícios), no valor de R$ 4.512.963,18;

Caso não concedido o provimento monocrático, que se conceda liminar para suspender parcialmente os efeitos da decisão agravada e, ao final, que se dê provimento definitivo ao agravo, confirmando a necessidade de penhora do valor global da dívida;

Que o processamento ocorra em sigilo até o cumprimento da medida, garantindo a eficácia da constrição judicial.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar formulado no presente recurso – Id. 26496963.

Em suas
contrarrazões
, a agravada expõe a moldura fática subjacente à controvérsia, afirmando que vem alertando o juízo de origem acerca da
grande quantidade de execuções fiscais ajuizadas de forma fracionada
, inclusive no mesmo dia, sem fundamento idôneo para tanto. Destaca que, desde 2021, foram propostas diversas execuções fiscais para cobrança de ICMS, sendo “
(i) em 2021, seis execuções fiscais; (ii) em 2022, uma execução; (iii) em 2023, dezessete execuções; e, (iv) em 2024, treze execuções
”.

Aduz também que, em grande parte dessas demandas, o Estado requereu a expedição de certidão de objeto e pé para promover prenotações da dívida perante
INPI, DETRAN/PA, JUCEPA e 1º e 2º Registros de Imóveis da Comarca de Belém
, além de, em várias delas, também ter formulado pedido de
bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD com repetição programada
, deferido pelo juízo de origem.

A partir desse contexto, afirma a agravada que a postura do ente público gera
ônus excessivo
tanto à empresa quanto ao próprio Poder Judiciário, pois, de um lado, os sucessivos requerimentos de bloqueio em diversas execuções, abrangendo períodos sequenciais, comprometeriam o desenvolvimento da atividade empresarial; de outro, a repetição dos mesmos pleitos em múltiplos processos sobrecarregaria a unidade judiciária. Nessa linha, assevera que a interposição do presente agravo se insere em quadro de litigância que produz
ônus desnecessário ao Judiciário e à agravada
, motivo pelo qual entende ausente o interesse recursal.

Para reforçar sua alegação, argumenta que há
falta de interesse recursal
. Sustenta que o agravante insiste em requerer, em diversas execuções, os mesmos atos constritivos, embora os resultados sejam sabidamente negativos. Invoca, nesse ponto, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, extraído do
REsp 1.700.305/PB
, no sentido da necessidade de interpretação restritiva do art. 1.015 do CPC, a fim de evitar o uso do agravo de instrumento “
como meio de impugnação de toda e qualquer decisão interlocutória proferida no processo de execução
”. Acrescenta que, conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o interesse recursal exige necessidade e utilidade do recurso, aptidão para evitar lesão a direito e efetiva possibilidade de afastar prejuízo.

Sustenta ainda que
não há utilidade prática no recurso
, pois “
eventual separação entre o valor do débito tributário e os honorários sucumbenciais na ordem de bloqueio de ativos financeiros não traz qualquer prejuízo ao agravante
”. Afirma, ademais, que a ordem de bloqueio foi protocolada em
26/03/2025
, com repetição possível até
25/05/2025
, de modo que, quando das contrarrazões, o comando judicial já teria expirado.

Nessa perspectiva, defende que o agravo
perdeu o objeto
, uma vez que a pretensão recursal visava ampliar a abrangência do bloqueio para incluir honorários sucumbenciais, porém a própria ordem constritiva já se exaurira e seu resultado teria sido
infrutífero
. Assim, o eventual conhecimento e provimento do agravo seriam ineficazes, diante do exaurimento dos efeitos do ato impugnado.

Por fim, requer a agravada que
seja considerado prejudicado o recurso, diante da perda de objeto
; alternativamente, que
o agravo de instrumento não seja conhecido, em razão da ausência de interesse recursal
. Requer, ainda, que
as comunicações processuais sejam direcionadas ao advogado Marcelo Montalvão Machado
.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – id. 27218920.

O Estado do Pará apresentou
RECURSO DE AGRAVO INTERNO com pedido de efeito suspensivo em face da decisão que indeferiu o pleito liminar – id. 27584358.

CERPA CERVEJARIA PARAENSE S.A
apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno – id. 28517801.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Considerando o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Torno prejudicado o Recurso de Agravo Interno de id. 27584358.

II - Preliminar de Ausência de Interesse Recursal (tese arguida pela parte agravada).

A preliminar de ausência de interesse recursal por perda de objeto não merece prosperar. Explico.:

O exame da controvérsia exige distinguir, com precisão, o ato executivo materialmente praticado do conteúdo jurídico-normativo da decisão que o veicula. A agravada parte da premissa de que o agravo de instrumento teria por objeto exclusivo a ordem de bloqueio via SISBAJUD, com reiteração automática por 60 dias, de modo que, exaurido esse prazo e sendo infrutífero o resultado, ter-se-ia esvaziado a utilidade do recurso. Sucede que essa compreensão não corresponde ao que efetivamente foi devolvido ao Tribunal.

Conforme se extrai da decisão agravada, o juízo de origem não apenas determinou a adoção da providência constritiva, mas também fixou que os honorários advocatícios não integrariam o montante da constrição então deferida, devendo ser cobrados em fase apartada de cumprimento de sentença. Já o recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ impugna precisamente essa cisão, reputada incompatível com a lógica executiva defendida pelo recorrente. Tem-se, portanto, capítulo decisório autônomo, com conteúdo jurídico próprio, cujo alcance não se extingue com o simples decurso do prazo de operacionalização da medida SISBAJUD.

Nessa perspectiva, a superveniência do termo final da “teimosinha” não conduz, por si, ao perecimento do interesse recursal. O provimento jurisdicional postulado conserva aptidão para produzir efeito útil concreto, seja pela eliminação do capítulo decisório que apartou os honorários do valor da execução, seja pela possibilidade de orientar a prática de atos constritivos subsequentes em conformidade com a solução que vier a ser firmada nesta instância. Em outras palavras, ainda subsiste utilidade no reexame da decisão porque o que se discute não é apenas a sobrevivência de uma determinada ordem de bloqueio, mas a correção do critério adotado para delimitar o quantum sujeito à atividade satisfativa.

A assertiva de que o resultado da ordem anterior foi infrutífero igualmente não afasta o interesse recursal. A utilidade do recurso não se subordina à certeza de êxito da providência material futura, mas à possibilidade de afastar gravame processual ou jurídico derivado da decisão recorrida. Se o agravante entende que houve indevida restrição do valor submetido à constrição, há evidente necessidade de pronunciamento jurisdicional revisor, independentemente do insucesso de tentativas pretéritas de localização de ativos. O interesse recursal, aqui, decorre da permanência do potencial lesivo do capítulo decisório impugnado, e não da probabilidade estatística de êxito de nova ordem de bloqueio.

De resto, o próprio pedido formulado no agravo confirma a persistência do objeto recursal, pois o ESTADO DO PARÁ requer não apenas o reconhecimento do erro atribuído ao pronunciamento de origem, mas também a determinação de nova tentativa de penhora online pelo valor global da dívida que indica. Tal formulação revela, com nitidez, que a utilidade prática perseguida pelo recorrente não se exauria na primeira ordem SISBAJUD, antes se projetando sobre o prosseguimento da execução.

Não se verifica, portanto, a superveniente inutilidade do recurso. Ao contrário, o agravo mantém plena aptidão para ensejar resultado prático favorável ao recorrente, razão pela qual permanece hígido o interesse recursal.
A preliminar deve, pois, ser rejeitada
.

III - Mérito

Superada a preliminar já rejeitada, passa-se ao
mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância não diz respeito ao cabimento abstrato da utilização do SISBAJUD, tampouco à rejeição do pedido de apensamento formulado pela executada. O ponto impugnado pelo ESTADO DO PARÁ é específico e bem delimitado: a decisão de primeiro grau, ao mesmo tempo em que determinou a penhora de ativos financeiros, excluiu os honorários advocatícios do alcance da constrição, determinando que fossem cobrados em fase apartada de cumprimento de sentença. É sobre a juridicidade dessa cisão que recai o presente julgamento.

A meu sentir, assiste razão ao agravante. Explico.:

Em
primeiro lugar
, porque a solução adotada pelo juízo a quo não se harmoniza com a natureza do processo em curso, uma vez que os autos de origem veiculam execução fiscal fundada em título executivo extrajudicial, submetida ao rito próprio da Lei nº 6.830/1980, com incidência subsidiária do Código de Processo Civil. Não há, nesse contexto, justificativa técnico-processual para se determinar que parte da obrigação pecuniária em execução seja exigida em futuro e autônomo “cumprimento de sentença”, como se houvesse descontinuidade ontológica entre o crédito principal e a verba honorária já fixada no bojo do mesmo processo.

Nota-se que a execução já existe, está aparelhada e vocacionada à satisfação coercitiva do crédito. Fracioná-la sem base legal específica importa desnaturar o procedimento e instaurar indevida duplicidade de vias executivas para a cobrança de parcelas que, na economia do caso, devem ser tratadas de forma unitária.

Em
segundo lugar
, porque há inequívoca incoerência interna entre os pronunciamentos judiciais proferidos no processo originário, uma vez que, o despacho inicial, consoante reproduzido no agravo, arbitra honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito, acrescido das custas judiciais. Esse dado é decisivo, pois demonstra que, desde o início, a conformação econômica da pretensão executiva não se limita ao principal tributário isolado. Ao depois, a decisão agravada, embora dê sequência à atividade satisfativa por meio da ordem de bloqueio, retira justamente essa verba do âmbito da constrição, deslocando-a para fase apartada.

Tal solução rompe a linearidade do procedimento e produz artificial desintegração da dívida perseguida em juízo, em prejuízo da coerência decisória e da efetividade da tutela executiva.

Em
terceiro lugar
, porque a limitação quantitativa imposta pela decisão agravada repercute concretamente sobre a utilidade do meio constritivo deferido.

Observo que o agravante aponta que, enquanto o valor global da dívida indicado no ID 134918213 alcança R$ 4.512.963,18, o valor submetido à ordem SISBAJUD, em razão do decote realizado, foi de R$ 4.102.693,80. A diferença não é juridicamente irrelevante. Ao excluir os honorários do montante constritível, a decisão recorrida restringe o alcance patrimonial da execução e, por conseguinte, reduz a possibilidade de satisfação integral da obrigação exigida.

Em matéria executiva, sobretudo quando a penhora recai sobre dinheiro, a definição do quantum a ser objeto da constrição constitui aspecto central da efetividade jurisdicional. Não se trata de mera questão lateral ou acessória, mas de elemento estrutural da própria tutela satisfativa.

Cumpre assinalar, ainda, que a solução preconizada pelo agravante se ajusta melhor à lógica de unidade da responsabilidade patrimonial no processo executivo.
Uma vez arbitrados os honorários no bojo da execução, não se mostra consentâneo com o sistema tratá-los como obrigação desvinculada do crédito exequendo principal
. A decisão recorrida, ao apartá-los, acaba por instaurar um regime anômalo de cobrança parcelada da própria sucumbência executiva, como se fosse possível admitir, em um mesmo processo de expropriação patrimonial, que certas parcelas do débito pudessem ser imediatamente perseguidas, ao passo que outras dependeriam da abertura de subsequente fase procedimental. Essa construção não encontra apoio suficiente nos autos e compromete o princípio da efetividade da execução.

Além disso, percebe-se que a argumentação defensiva da agravada, focada no grande número de execuções fiscais e no alegado ônus imposto à empresa, não elide esse raciocínio, pois o contexto litigioso mais amplo pode até servir de pano de fundo à compreensão do conflito entre as partes, mas não autoriza, por si só, a criação de técnica processual descolada da estrutura da causa submetida a julgamento. O exame deste agravo há de permanecer fiel ao exato conteúdo da decisão impugnada e ao objeto recursal delimitado pelo agravante. Nessa perspectiva, o que se tem é um capítulo decisório que reduz indevidamente a base econômica da constrição judicial, apartando verba que, no caso concreto, já integra a dinâmica da execução em curso.

A reforma do decisum, portanto, é medida que se impõe. E o provimento há de ser pormenorizado em seus exatos contornos, a fim de evitar excessos interpretativos, ou seja, não se está a reconhecer qualquer autorização irrestrita para constrição além do que os autos objetivamente demonstram, nem se está a afastar o controle posterior de eventual excesso de penhora.
O que se afirma, com precisão, é que o juízo de origem não poderia ter determinado a cobrança apartada dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, por se tratar de solução incompatível com a execução fiscal já instalada e com os honorários já arbitrados no próprio processo.

Em consequência, a nova tentativa de penhora online deve ter por parâmetro o valor global da dívida exequenda, inclusive honorários, observados os valores atualizados constantes dos autos de origem e preservado o contraditório diferido após a efetivação da ordem constritiva.

Assim, o agravo deve ser provido para anular parcialmente a decisão recorrida no ponto em que relegou a cobrança dos honorários a procedimento apartado e para determinar ao juízo de origem que promova nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática, tomando por base o valor global da dívida executada, compreendendo principal, atualização monetária, juros, custas e honorários advocatícios, sem prejuízo da aferição ulterior de eventual excesso à execução.

Destaco precedente desta Corte acerca dos fatos.:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao deferir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da execução (R$ 3.038.637,39) e excluiu os honorários advocatícios, determinando sua cobrança em procedimento autônomo. O Estado sustenta que os honorários, fixados no despacho inicial, integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor global a ser penhorado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal devem integrar o valor total da dívida ativa para fins de bloqueio via SISBAJUD; (ii) estabelecer se o bloqueio reiterado de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", caracteriza onerosidade excessiva à empresa executada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, §2º, dispõe que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais, abrangendo os honorários advocatícios fixados judicialmente, nos termos do art. 827 do CPC.

Uma vez arbitrados no despacho inaugural, os honorários passam a integrar o título executivo e devem compor o valor total da execução fiscal, sendo incabível sua cobrança em procedimento apartado.

Dissociar os honorários da execução principal compromete os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual, e representa medida ilógica e contraproducente.

O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve recair sobre o valor integral do débito, inclusive honorários, mesmo que não constem expressamente na CDA.

A utilização da penhora eletrônica reiterada (“teimosinha”) é legítima e preferencial, nos termos do art. 835, I, do CPC, não havendo ilicitude ou onerosidade excessiva comprovada pela executada.

O princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de eleger a forma de penhora, cabendo-lhe indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, o que não ocorreu.

A pretensão de reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e, no caso concreto, revela-se inviável diante da insuficiência da penhora sobre faturamento já existente para garantir todas as execuções em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD.

A penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e não configura, por si só, medida excessivamente onerosa, salvo comprovação concreta da desproporcionalidade.

A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser afastada quando comprometer a efetividade da cobrança e a garantia do crédito público.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §2º, e 28; CPC, arts. 805, 827, 835, I, e 1.021, §1º.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807877-20.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular parcialmente a decisão agravada no ponto em que determinou a cobrança dos honorários advocatícios em fase apartada de cumprimento de sentença, e determinar ao juízo de origem que proceda a nova tentativa de penhora online via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática, observando o valor global da dívida exequenda, compreendendo principal, atualização monetária, juros, custas e honorários advocatícios já arbitrados, sem prejuízo do controle de eventual excesso constritivo e do contraditório diferido após o resultado da medida.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026